Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). DIFERENÇAS DEMONSTRADAS. PAGAMENTO A MENOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 4.324,19 (quatro mil e trezentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), a título de GAA do ano de 2019.
2. Em suas razões, afirma o ente distrital que a sentença acolheu o pleito autoral sem considerar a previsão específica para o contrato temporário (regime de remuneração com base em horas trabalhadas). Sustenta que admitir equiparação salarial de professor substituto com os demais servidores públicos constitui violação a Súmula Vinculante 37. Requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e pede a reforma da sentença para que seja validada a metodologia da GAA em função das horas trabalhadas e homologada a planilha de ID n. 156994190.
3. Recurso cabível, regular e tempestivo. Sem preparo por isenção legal. Contrarrazões apresentadas (ID. 51451546).
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. Cinge a controvérsia acerca da correção dos cálculos no pagamento Gratificação Atividade de Alfabetização (GAA).
6. Na origem, narrou o autor/recorrido que foi contratado por tempo determinado, para exercer a função de professor temporário junto a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal nos anos de 2017 e 2019. Afirmou que constatou irregularidades no recebimento da GAA sendo pagos a menor no percentual de 9,36% (nove inteiros e trinta e seis centésimos por cento) ao efetivamente devido de 15% (quinze por cento). Pediu a condenação do réu/recorrente a promover o pagamento das diferenças apuradas.
7. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). Ademais, o seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".
8. No ano de 2007 o artigo 21, III da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o §2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)."
9. Na reestruturação da carreira Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas".
10. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem. Da análise do conjunto probatório tem-se por inequívoca a realização de atividades de alfabetização pelo requerente tanto que foram pagas à época, conforme fichas financeiras (ID. 51451523). Ressalta-se que pagamento das gratificações devidas aos professores temporários toma como base de cálculo o vencimento básico padrão estabelecido pela Lei 5.105/2013 sendo a remuneração variável conforme as horas efetivamente trabalhadas. Todavia, nota-se que a gratificação era paga em um percentual menor.
11. Assim, ante a demonstração da atuação em turmas de alfabetização regular, no período vindicado, o autor/recorrente faz jus a percepção de Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos da sentença, pois não há justificativa para tratamento desigual para professores temporários e efetivos que executam as mesmas tarefas em sala de aula.
12. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.